Tribunal: TJSP
Processo: 2143629-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Plano de saúde – Impugnação – Alegação genérica de excesso de execução, sem que a executada tenha apresentado demonstrativo discriminado do montante que entende ser devido – Rejeição – Necessidade – Ausência de impugnação específica – Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC – Recurso improvido.